Tribunal: TJES
Processo: 5003854-20.2021.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003854-20.2021.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADEMAR DE SOUZA LIMA JUNIOR
RECORRIDO: SATURN STORE COMERCIO DE RELOGIOS EIRELI
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, o recorrido apresentou suas contrarrazões (ID. 2570951).

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
ADEMAR DE SOUZA LIMA JUNIOR,
verifico que o recorrente sustenta, em síntese:
a)
que a sentença deve ser reformada;
b)
que faz jus às benesses da justiça gratuita;
c)
que concorda com o montante estipulado a título de indenização por danos materiais;
d)
que o dano moral configurado é claro;
e)
que a má prestação de serviços por parte do recorrido ocasionou transtorno ao recorrente;
f)
que houve extrapolamento do período de espera pelo estorno do valor pago, além de inúmeros contratempos como o cancelamento/estorno da compra;
g)
que tentou por diversas vezes solucionar o conflito junto à recorrida;
h)
que o presente recurso seja conhecido e provido, condenando a recorrida em danos morais.

Concedo à parte recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se o recorrente faz jus à indenização por danos morais, tendo em vista a falha na prestação do serviço ofertado pela recorrida, que, ante o cancelamento da compra por parte do recorrente, não restituiu o valor pago.

Primeiramente, insta destacar que é clara a relação de consumo presente no caso concreto, nos termos dos arts. 2º e 3º da Lei 8078/90, visto que o requerido é o fornecedor do produto, enquanto o consumidor, ora requerente, é o destinatário final, aquele que optou pelo referido serviço e adquiriu o produto em questão.

Nota-se que o recorrente adquiriu os produtos, realizando o pagamento em favor da requerida (R$305,10), pleiteando seu cancelamento logo em seguida.

Ao proceder com a devolução, alega que não recebeu o estorno do pagamento, o que, segundo o recorrido, deu-se pelo fato de que o produto não chegou no estabelecimento comercial de origem, mas sim no centro de distribuição dos Correios da região.

Desta forma, o atraso na entrega da mercadoria provocou a demora no ressarcimento ao consumidor. Além disso, houve um equívoco no envio do comprovante de pagamento, visto que o recorrente recebeu o comprovante de outro cliente, e que, por isso, o autor não quis mais a solução da demanda junto ao recorrido.

Contudo, em que pese o alegado, sigo a linha de entendimento do Juízo
a quo
no sentido da improcedência do pedido de danos morais.

Analisando a narrativa presente nos autos, considerou-se que a violação ao direito no caso não enseja danos morais.

Embora inegável a situação de desconforto experimentada pela parte, entendeu-se que não há espaço para a fixação de indenização, vez que se trata de mero aborrecimento, normal do cotidiano, sem ofensa grave ao direito de personalidade.

Não vislumbro, neste caso, uma situação de transtorno e aborrecimento em razão do não ressarcimento do produto, além de qualquer tipo de violação ou ofensa aos seus direitos da personalidade que enseje a indenização por dano extrapatrimonial.

Ademais, não houve ato ilícito, má-fé ou qualquer ato contra a honra ou dignidade por parte da recorrida em relação ao recorrente, o que descaracteriza o pleito.

Nesse sentido:

[...] 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, o simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano indenizável, devendo haver consequências fáticas capazes de ensejar o dano moral. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento (STJ, AgInt no REsp 1927095/RJ, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 29/11/2021, DJe 01/12/2021).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa. Todavia, suspendo a exigibilidade, eis que a parte recorrente se encontra amparada pelos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. COMPRA DE PRODUTO E POSTERIOR CANCELAMENTO. DEVOLUÇÃO DO PRODUTO E NÃO RECEBIMENTO DO ESTORNO. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AUSÊNCIA DE DANO EXTRAPATRIMONIAL. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.